Tribunal: TJMT
Processo: 0002835-10.2005.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002835-10.2005.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE FELIX DA SILVA (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO (APELANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 432.908.416-34 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE QUESITO OBRIGATÓRIO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL) – REJEITADA – NÃO CABIMENTO – HIPÓTESE DE COAUTORIA –

2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGADA NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MOTIVOS DO CRIME DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, DE MODO A NÃO IMPINGIR AO RÉU PUNIÇÃO MAIOR DO QUE A NECESSÁRIA, TORNANDO-SE INJUSTA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE NEGATIVADA – GRAVE RESULTADO EM RAZÃO DE A VÍTIMA DEIXAR UM FILHO DE 03 (TRÊS) ANOS, DEPENDENTE DIRETO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de quesito, porquanto o artigo 29, § 1o, do Código Penal se aplica somente aos participes e não aos coautores, pois não se afigura de menor importância a participação de quem atua de forma direta e ativa na prática delituosa.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. As circunstâncias judiciais negativas deve ser atribuídas com um
quantum
de aumento razoável e diretamente ligado às particularidades do caso concreto, para que a reprimenda primária aplicada ao réu, não seja desajustada e exagerada.

Os antecedentes criminais não podem ser negativados, com amparo de condenações de fatos posteriores ao ato delitivo ora tratado. “
Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso, bem como condenações por fatos posteriores ao crime, embora com decisões transitadas em julgado, são neutros na definição dos antecedentes – precedente: Recurso Extraordinário no 591.054, de minha relatoria, julgado no Plenário em 17 de dezembro de 2014, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de fevereiro de 2015.”

O maior sofrimento da vítima, bem como o entendido pelo magistrado, desprezo à vida por parte dos réus, não funcionam como elemento motriz para a negativação das circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime e os motivos do crime.

Condenações anteriores ostentadas pelo réu, não funcionam por si só, como elemento justificador da negativação das circunstâncias da conduta social e da personalidade. Há necessidade de elementos outros que amparem a referida negativação.
“A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017)"

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ FELIX DA SILVA
e
ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO
, visando reformar o veredito proferido pelo Conselho de Sentença, que condenou JOSÉ FELIX à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ROGÉRIO FERNANDO à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal).

O recorrente JOSÉ FÉLIX DA SILVA em suas razões recursais, preliminarmente pretende a anulação do julgamento posterior à decisão de pronúncia em decorrência da ausência de quesitação obrigatória, no caso, da participação de menor importância. No mérito, pretende a redução da pena imposta.

O apelante ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO pleiteia pela alteração e redução da pena-base e a fixação da pena final em 12 (doze) anos de reclusão.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento dos apelos defensivos, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo parcial provimento do recurso de Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho.

Em razão da posterior apresentação das razões recursais de José Félix da Silva, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou novamente por seu douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestando pelo desprovimento do recurso de José Félix da Silva.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2019.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
José Felix da Silva
e
Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho
contra a sentença que materializou a decisão do Conselho de Sentença,
condenando-os
como autores do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, IV, CP). A
José
foi imposta a reprimenda de
14 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, enquanto
Rogério
foi apenado com
16 anos
de
reclusão
, também em regime inicial
fechado
.

Em suas razões,
José

Felix
arguiu
preliminar
de
nulidade
posterior à pronúncia, dada a
falta de quesitação
quanto à tese de
Participação de menor importância
. No
mérito
, pretendeu a
redução
da
pena
. Por sua vez,
Rogério
requereu a fixação da
pena basilar
no
mínimo
legal.

É certo que na sessão de julgamento do dia 22.1.2020, o Exmo. Relator
Des. Juvenal Pereira da Silva

rejeitou a preliminar
do apelante
José Felix
, ocasião em que, como Revisor, encaminhei meu voto no mesmo sentido. Todavia, diante do pedido de vista do Vogal,
Exmo. Des. Gilberto Giraldelli
, o julgamento do feito foi adiado. Na sessão seguinte, em 29.1.2020, o Vogal apresentou voto
divergente
para
acolher a preliminar
, oportunidade em que pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Dito isso e compulsando atentamente os autos, verifica-se que a tese de que o apelante
José Felix
agiu com
“Participação de menor importância”

não foi sustentada por sua defesa na fase de instrução preliminar
, sendo alegada apenas quando foi cedida a palavra em Plenário ao seu defensor, após o interrogatório dos réus.

Nesse contexto, entendo ser inadmissível
que se inaugure uma nova tese pela defesa em plenário, ficando
prejudicada a instrução criminal

que, quando dessa inovação, já havia se encerrado
. Nesses termos, é evidente a ofensa ao Princípio do Contraditório e à “paridade de armas”, entre Acusação e Defesa, corolário do Devido Processo Legal, visto, que
ao órgão acusatório não foi dada a prévia oportunidade de inquirir testemunhas e interrogar os réus acerca da vertente defensiva
!

Aliás, acerca do indigitado princípio e da necessidade de se observar a correlação entre a pronúncia e a quesitação, colaciona-se trecho de decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, no HC no. 545403:

“(...) Destaque-se que o princípio da paridade de armas é reconhecido tanto por esta Corte quanto pelo Supremo Tribunal Federal: "(...) O procedimento do Júri, marcado por duas fases distintas e procedimentos específicos,
exige a correlação obrigatória entre pronúncia-libelo-quesitação
. Correlação, essa, que decorre não só da garantia da ampla defesa e do contraditório do réu - que não pode ser surpreendido com nova imputação em plenário -, mas também
da necessidade de observância à paridade de armas entre acusação e defesa.

Daí a impossibilidade de alteração, na segunda fase do Júri (judicium causae), das teses balizadas pelas partes na primeira fase (judicium accusationis)
,
não dispondo o Conselho de Sentença dos amplos poderes da mutatio libelli conferidos ao juiz togado
. 4.
Habeas corpus
indeferido." (HC 82980, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009.) (...)” (HC 545403/PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, 26/11/2019)

Ademais, como bem ressaltado pelo Exmo. Relator, se o apelante foi denunciado como
coautor
do delito e pronunciado nesses moldes,
sem que a Defesa tenha apresentado qualquer objeção em relação a isso
,
não há como submeter ao Júri a tese de participação de menor importância.

Sobre o tema, traz-se à baila o seguinte excerto de julgado:

(...) Não há o que se falar em ausência de quesitação quando o Conselho de Sentença reconheceu, por unanimidade, que o ora apelante foi o autor dos disparos que culminaram com a morte da vítima,
o que o torna co-autor do crime, e não mero participe, motivo pelo qual não poderia ser aplicada a diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal.
(...) (TJ-ES - APL: 09046984520118080000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 30/11/2011, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/12/2011)

A propósito, extrai-se dos autos que, na primeira série de quesitos (relativamente ao réu
José Felix
– Id. 6118070), no quesito “1”, questionou-se ao Conselho de Sentença se
“
no dia 15 de julho de 2005, por volta das 03:00, em uma quitinete localizada na Vila Mariley, nesta cidade, a vítima Luiz Antônio de Oliveira, foi atingida por um tiro que atingiu a região ilíaca esquerda e facadas nas regiões dorsal e espondiliana, consoante laudo de necropsia, fls. 09/12?”
,
havendo resposta positiva
. Igualmente, no quesito “2”, indagado se tais lesões foram a causa da morte da vítima,
os jurados responderam “sim”.

Além do mais, constata-se que na formulação do quesito “3”, o magistrado Presidente do Júri foi bem específico ao perguntar aos jurados se
“O réu
José Félix da Silva

foi autor destas facadas
”
, havendo
resposta positiva por quatro votos
, não conhecidos os demais. Outrossim, nota-se que, na segunda série de quesitos (quanto ao corréu
Rogério
), houve quesito sobre se
“O réu
Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho

foi autor do disparo
”,
ficando nítido que cada um deles estava sendo julgado por, ao seu modo, ter atuado em coautoria
.

Nesse prisma, conclui-se que
o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
reconheceu que
a vítima sofreu
um tiro
que a atingiu na região ilíaca esquerda, proveniente de disparo efetuado por
Rogério
, enquanto as
facadas
que a atingiram nas regiões dorsal e espondiliana foram efetuadas por
José Felix, causando-lhe

a morte
.

Ora, uma vez reconhecido pelos jurados que
José Felix
foi
autor
das facadas efetuadas contra a vítima e que essa conduta, em conjunto com o disparo de arma de fogo causou o evento morte
, é fácil perceber que eventual quesitação relativa à participação de menor importância acarretaria contradição entre os quesitos!

Soaria, assim, um contrassenso indagar se
José Felix
foi o autor das facadas que mataram a vítima em conjunto com um disparo de arma de fogo e, na sequência, perguntar aos jurados se teria havido participação de menor importância. E tal situação, se não sanada por ocasião do julgamento, certamente ensejaria nulidade por contradição entre os quesitos.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) A contradição entre as respostas aos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença, quando não sanada por ocasião da votação realizada, diante do que se depreende do art. 490 do Código de Processo Penal, justifica a anulação do julgamento, dada a nulidade absoluta acarretada. Precedentes. (...)” (REsp 846.999/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

Diante de todo o exposto, encaminho meu voto nos termos do voto do Relator, para
rejeitar a preliminar
arguida pelo apelante
José Felix
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020